Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-92.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005723-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), FRANCISCA XAVIER DA SILVA - CPF: 482.030.091-15 (AGRAVANTE), CELSO ANDRE DE SOUZA - CPF: 667.503.341-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a alegação de ausência de liquidez e certeza do título, em razão da não apresentação da cadeia contratual originária, demanda dilação probatória incompatível com a via
eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exceção de
pré
-executividade é meio processual adequado para discutir a liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo extrajudicial quando a controvérsia exige análise da relação contratual subjacente e eventual dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução exige título certo, líquido e exigível, mas a verificação desses requisitos, quando depende da análise da relação contratual ou da evolução do débito, demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de
pré
-executividade.

4. A exceção de
pré
-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A alegação de ausência dos contratos originários não configura vício formal evidente do título quando a execução está fundada em cédula de crédito bancário regularmente constituída e acompanhada de demonstrativo do débito.

6. A discussão sobre eventual ilegalidade de encargos ou revisão contratual possui natureza revisional e deve ser veiculada por meio de embargos à execução, via adequada para dilação probatória.

7. A admissão da matéria em exceção de
pré
-executividade implicaria subversão do sistema executivo e esvaziamento da função dos embargos à execução.

8. A Súmula 286 do STJ não afasta essa conclusão, pois a revisão de contratos anteriores à renegociação também exige dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de
pré
-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. A discussão sobre liquidez, certeza e exigibilidade de título fundada em análise da relação contratual deve ser realizada por meio de embargos à execução.

3. A ausência de apresentação da cadeia contratual originária não invalida, por si só, a cédula de crédito bancário regularmente constituída.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 783, 803, I, e 917.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2513454/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 26.02.2025; Súmulas 286 e 393 do STJ.

R E L A T Ó R I O

AI 1005723-92.2026.8.11.0000

PADRAO TRANSPORTES LTDA – ME, FRANCISCA XAVIER DA SILVA E CELSO ANDRE DE SOUZA X

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, FRANCISCA XAVIER DA SILVA e CELSO ANDRÉ DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1006230-98.2024.8.11.0040, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados e determinou o regular prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a tese deduzida pelos executados demandaria exame aprofundado da relação contratual, da evolução do débito e eventual recálculo da dívida, providências incompatíveis com a via estreita da exceção.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a matéria discutida é de ordem pública e pode ser apreciada independentemente de dilação probatória.

Alegam a ausência de liquidez e certeza do título executivo, em razão da não apresentação dos contratos originários que deram origem à dívida posteriormente renegociada.

Defendem, ainda, a necessidade de apresentação da cadeia contratual que deu origem à dívida renegociada para verificação da legalidade dos encargos aplicados, invocando a aplicabilidade da Súmula 286 do STJ, segundo a qual a renegociação ou confissão de dívida não impede a discussão de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Requerem, liminarmente, a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade e declarada a nulidade da execução (ID. 345626360).

Foi determinada a intimação dos agravantes para juntada de documentação complementar atualizada acerca da situação econômica, inclusive balanço patrimonial recente, extratos bancários e declarações de imposto de renda, em razão de que o recolhimento prévio das custas na origem fragilizaria a alegação de incapacidade financeira neste momento (ID. 346653853).

Os agravantes reiteraram o pedido de gratuidade, afirmando que já haviam acostado documentação suficiente e apresentando novos documentos financeiros, inclusive extratos bancários atualizados e declarações negativas de imposto de renda das pessoas físicas (ID. 346635858).

Foi deferida a justiça gratuita à agravante Francisca Xavier e parcelamento de custas em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas aos agravantes Padrão Transportes e Celso André e indeferido o pedido de tutela recursal, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave ou de difícil reparação (ID. 349206358 e 351717893).

Em contraminuta, o agravado sustenta a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que a exceção de
pré
-executividade foi corretamente rejeitada, por demandar análise aprofundada da relação contratual, além de caracterizar medida meramente protelatória (ID. 356187385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a adequação da exceção de
pré
-executividade para discutir a liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo extrajudicial, consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário, diante da alegada ausência de apresentação da cadeia contratual originária.

Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Outrossim, dispõe o art. 803, inciso I, do CPC, que é nula a execução se o título executivo não corresponder a esses critérios.

Todavia, a aferição de eventual ausência desses requisitos, quando dependente de análise da relação contratual subjacente ou da evolução do débito, exige dilação probatória, o que afasta o cabimento da exceção de
pré
-executividade.

Nessas hipóteses, a via adequada para discussão da validade do título e eventual revisão de cláusulas contratuais é a dos embargos à execução, nos termos do art. 917 do CPC.

Somado a isso, de acordo com a Súmula 393 do STJ, a viabilidade da exceção de
pré
-executividade depende da presença simultânea de dois requisitos essenciais: a questão levantada deve ser de ordem pública e a prova do alegado deve ser pré-constituída.

No caso em comento, os agravantes sustentam a nulidade da execução, sob o argumento de ausência dos contratos originários, o que, por si só, não configura vício formal evidente do título executivo, de modo que a execução está fundada em Cédula de Crédito Bancário regularmente constituída, acompanhada de demonstrativo do débito (ID 345626360).

Trata-se, portanto, de matéria de natureza eminentemente revisional, que exige dilação probatória e não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento da exceção de
pré
-executividade.

Ademais, há embargos à execução em trâmite, os quais constituem o meio processual adequado para revisão de cláusulas contratuais, apuração da evolução do débito e verificação de eventual abusividade.

Dessa forma, admitir o exame dessas matérias em exceção de
pré
-executividade implicaria verdadeira subversão do sistema executivo, esvaziando a função dos embargos.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento:

“(...)
a
exceção de
pré
-executividade somente é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. Isso porque, analisando as provas pré-constituídas e as razões de fato e de direito expostas no agravo de instrumento, o colegiado concluiu que "os documentos juntados aos autos pelo agravante, notadamente o contrato de locação, são insuficientes para demonstrar a inocorrência da sucessão empresarial" e que "a demonstração da inexistência de sucessão empresarial, a despeito dos relevantes fundamentos trazidos no agravo, de fato, não é conhecível de ofício e demanda dilação probatória, inviável na ação de execução fiscal, sendo os embargos a via adequada para a sua discussão."(...).”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2513454 MG 2023/0423944-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

Ademais, a invocação da Súmula 286 do STJ não altera a conclusão, pois, embora admita a revisão de contratos anteriores à renegociação, tal providência demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Assim, a exceção de
pré
-executividade é um mecanismo de defesa excepcional e eficaz para vícios flagrantes no processo de execução, que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026